Tribunal: CARF
Processo: 13974.000150/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000150/2005-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.795 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
MANNES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
COMPENSAÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE CSLL PELA SUCESSORA
- INCORPORAÇÃO. MP 1.858-6/1999. SUMULA CARF 179.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula 179: É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases
de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida,
mesmo antes da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000150/2005-71
Fl. 2332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.000150/2005-71

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1301-002.668, de 18 de outubro de 2017, assim ementado e decidido, na parte objeto
do recurso:
Acórdão recorrido: 1301-002.668
“(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO-
CSLL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
(...)
COMPENSAÇÃO
DE
BASES
DE
CÁLCULO
NEGATIVAS
DA
INCORPORADA. VEDAÇÃO LEGAL.
O art. 22 da MP no 1.858-6/99 estabelece que aplica-se à CSLL o mesmo
dispositivo legal que veda a compensação pela incorporadora dos saldos de
prejuízos fiscais da incorporada.
(...)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do
recurso e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da
relatora.

Contra essa decisão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados pelo despacho de fls. 2.231-2.235.
O sujeito passivo pretende discutir a possibilidade de compensação, pela
incorporadora, de base negativa de CSLL recebida da incorporada, quando a incorporação
ocorreu antes da vigência da MP 1.858-6/1999 (peça de recurso especial às fls. 2.248-2.264).
Para comprovar a divergência jurisprudencial, apresenta os seguintes paradigmas:
Acórdão paradigma 1202-000.179:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 1996
CSLL COMPENSAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS NA
SUCESSÃO.
Até o advento da Medida Provisória n° 1.856-6, de 1.999, inexistia qualquer
impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação, fusão ou
cisão pudesse compensar a base de cálculo negativa da CSLL, apurada pela
sucedida a partir de janeiro de 1.992. Improcedente a glosa da compensação
efetuada naquele sentido.
Fl. 2333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.000150/2005-71

Trechos do voto condutor do paradigma 1202-000.179:
“[...] cumpre-nos ressaltar que a norma que estabelece o impedimento para que as
empresas incorporadas promovessem a utilização das bases negativas das Contribuição
Social das empresas incorporadas só surgiu em 1.999 com a edição da Medida
Provisória n° 1.858-6/99, que em seu artigo 20, prevê:
"Art. 20 - Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos artigos 32 e 33
do Decreto Lei n° 2.341/87."
Em obediência ao disposto no §6°, do artigo 195, da Constituição Federal, a regra
prevista no artigo 20 da Medida Provisória supracitada somente produziu efeitos a partir
de 1o de outubro de 1.999.
Ante o exposto, entendo que deva ser reconhecido o direito da Contribuinte ao
transportar, no momento da incorporação, as bases de cálculos negativa da CSLL das
incorporadas à incorporadora, no montante constante no Demonstrativo da Base de
Cálculo de CSLL, na data da incorporação, emitido pelo SAPLI.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
homologar as compensações efetivadas com as bases de cálculos negativas da CSLL das
incorporadas pela Recorrente, no montante constante no Demonstrativo de Base de
Cálculo de CSLL na data da Incorporação, emitido pelo SAPLI.”
Acórdão paradigma 9101-001.839, de 10.12.2013 (decisão unânime):
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
UNIVERSAL
DE
DIREITOS
E
OBRIGAÇÕES. APROVEITAMENTO PELA INCORPORADORA DE
BASES DE CÁLCULO NEGATIVAS DA CSLL DA INCORPORADA.
Sendo a incorporação uma sucessão universal de direitos e obrigações, nas
incorporações havidas antes da MP n° 1.8586/1999 as bases de cálculo
negativas da sucedida passam a integrar o patrimônio da sucessora no mesmo
momento da incorporação.
Assim, após o evento sucessório inexistem bases de cálculo negativas da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da sucedida às quais se possa
aplicar a restrição introduzida pelo art. 20 da referida MP, que dispõe que se
aplicam à base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido os arts. 32 e 33, do Decreto-lei n° 2.341, de 1987.
Trecho transcrito de voto condutor do paradigma no 9101-001.839:
“No caso concreto, a incorporação se deu em outubro/1998 (fl. 263), antes do advento
da MP n° 1.8586, de 1999. Na ausência de impedimento legai, as bases negativas de
CSLL acumuladas pela incorporada se transferiram à incorporadora, podendo ser
utilizadas posteriormente, inclusive no encerramento do ano-caiendário 1998,
observadas as limitações legais, especialmente a "trava". Não é demais reforçar: trata-se
de sucessão universal, em que a incorporadora sucede a incorporada em todos os seus
direitos e obrigações, a teor do art. 227 da Lei n° 6.404, de 1976 (Lei das S/A).
Especificamente, o direito à compensação das bases negativas pertencia à incorporada,
integrava o seu patrimônio, ainda que extra-contabilmente. Aliás, a boa técnica admite
também o registro contábil desse direito.
(...)
Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.000150/2005-71

Posteriormente a esses eventos, foi publicada a MP n° 1.858-6, de 1999, com vigência a
partir de 01/10/1999. Nessas condições, a vedação estabelecida por essa Medida
Provisória, da forma como foi entendida pela fiscalização e no julgamento em primeira
instância, corresponde de fato à cassação do direito da sucessora, adquirido
anteriormente no momento da Incorporação, o que não se há de admitir.
[...] A transferência desse direito se deu em 1998, antes do advento da MP n° 1.858-6/
1999, e livre das restrições por ela estabelecidas. Assim, quando a MP veio a ser
publicada e produzir efeitos, suas disposições acerca das bases de cálculo negativas da
sucedida não se poderiam aplicar a fatos pretéritos, visto que a sucedida já não mais
existia e as bases de cálculo negativas já eram próprias da sucessora, definitivamente
incorporadas ao seu patrimônio. Inexistiam, no início da vigência da MP, "bases de
cálculo negativas de CSLL da sucedida" às quais se pudesse aplicar a vedação legal,
pelo que a exigência deve ser exonerada, nessa parte.”
Em 28 de março de 2019, a Presidente da 3a Câmara deu seguimento ao recurso
especial, observando:
Entendemos suficientemente demonstrado o dissídio jurisprudencial. O acórdão
recorrido e os paradigmas divergiram quanto à possibilidade de o sujeito passivo
utilizar, em compensação, bases negativas de CSLL recebidas de empresa incorporada
antes do advento da MP 1.858-6/1999. O acórdão recorrido considera que deve-se
aplicar a lei vigente na data do fato gerador, e identifica “fato gerador” como as datas
em que a compensação foi processada.
Os paradigmas consideram que a relevância está na data da incorporação, e sendo esta
anterior à MP, entendem que inexistia impedimento legal à pretendida compensação.
Propomos que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, para reexame da única matéria de divergência invocada: possibilidade de
compensação de bases negativas de CSLL recebidas de empresa incorporada, quando a
incorporação ocorreu antes da vigência da MP 1.858-6/1999.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
Conforme relatado, o voto condutor do acórdão recorrido entendeu como “...
correto o procedimento adotado pela fiscalização de excluir do saldo de bases de cálculo
negativas de CSLL existente em 01/01/2000, os valores acumulados pela incorporada Mannes
Indústria e Comércio de Espumas e Colchões...”, após observar que “os fatos geradores
consistentes na compensação das bases de cálculo negativas da incorporada ocorreram nos
ano-calendário de 2000 a 2004 e não na data da incorporação”.
Fl. 2335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.795 - CSRF/1a Turma
Processo no 13974.000150/2005-71

No caso, a incorporação ocorreu em 31/07/1998 e, em seu recurso especial o
sujeito passivo pretendeu fazer prevalecer a tese de que, até o advento da MP 1.856-6/1999,
inexistia qualquer impedimento legal para que a sociedade sucessora por incorporação pudesse
herdar e, posteriormente, utilizar, a base de cálculo negativa da CSLL herdada da sucedida.
Ocorre que, posteriormente ao despacho de admissibilidade, este CARF aprovou a
Súmula 179, cujo enunciado assim dispõe:
Súmula CARF 179: É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases
de cálculo negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da
vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Assim, o recurso especial não pode ser conhecido, eis que o acórdão recorrido
adotou o mesmo entendimento expresso no enunciado da Súmula CARF n. 179, aprovada em
agosto de 2021.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 2336
DF CARF MF
Documento nato-digital